Tribunal: TJDFT
Processo: 0744989-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744989-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANOA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTSA - ME AGRAVADO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARANOÁ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – ME contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0705857-33.2018.8.07.0018) movido por VALDIR DE CASTRO MIRANDA, rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o imóvel objeto da citada demanda, nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de impugnação de id 211861749, onde a parte executada alega excesso na penhora e defende sua desconstituição. Afirma ser a penhora desproporcional em razão da discrepância entre o valor da dívida cobrada – R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), e o valor do imóvel penhorado – R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Conclui pedindo o acolhimento da impugnação, a desconstituição da penhora e sua substituição por alugueres na proporção de 10% (dez por cento). Pede ainda intimação do inquilino do imóvel localizado de Condomínio Privê Lago Norte I, Quadra 3, Conjunto G, Lote 29, Lago Norte, Brasília-DF. Em contrarrazões de 212101392, o exequente refuta as alegações da parte executada e pede a manutenção da penhora realizada. É o necessário para o momento. Decido. Conforme inteligência disposta no inc. I, do § 2o, do art. 917, do CPC, o excesso na penhora se traduz quando o executado pleiteia quantia superior a estampada no título, o que francamente não é o caso dos autos, já que o exequente pede exatamente o pagamento da obrigação de responsabilidade da executada decorrente de condenação em honorários advocatícios. Afirmar excesso na execução, por si só, não é requisito suficiente para se afastar a constrição patrimonial que eventualmente recaia sobre bem com valor superior a contida no título regularmente cobrado pela parte credora. Logo, não há como se acolher os argumentos contidos na impugnação por inteira ausência de previsão legal. E embora seja crível que a execução se processe de modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC), essa hipótese, não respalda o executado de simplesmente estabelecer a forma como quer pagar seu débito. Faz-se necessário que seja apresentada proposta minimamente razoável para que possa embasar sua irresignação, o que não restou demonstrado nesses autos. Ora, oferecer 10% (dez por cento) de quantia que se desconhece gera, obviamente incógnita de difícil compreensão, o que impacta diretamente na solução da lide e, portanto, não tem o condão de afastar a penhora efetivada. Desta forma, rejeito a impugnação e mantenho a penhora sobre o imóvel localizado no Condomínio Privê Lago Norte I, Quadra 3, Conjunto G, Lote 29, Lago Norte, Brasília-DF. Entretanto, em respeito ao princípio da menor onerosidade, antes de determinar a designação de hasta público determino que a parte executada apresente em Juízo o contrato de localização noticiado em sua impugnação. Atendida a determinação, independentemente de conclusão, dê-se vista ao exequente. Int. Em suas razões recursais (ID 65385962), a agravante informa que a dívida perfaz o montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e o imóvel penhorado pelo Juízo a quo é avaliado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Alega que o valor do imóvel é “extremamente maior ao valor da dívida, não podendo ser levado a penhora SE tem outra possibilidade menos gravosa ao devedor”, além de trazer prejuízo desnecessário à devedora. Aduz que o imóvel está locado para terceiros, sendo possível a oferta de 10% (dez por cento) do aluguel mensal a fim de se evitar a penhora do imóvel com valor desproporcional ao valor da dívida. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos expropriatórios até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requer seja aceita a penhora e 10% (dez por cento) dos alugueis oriundos do imóvel objeto da constrição. Preparo recolhido (ID 65385966). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que, antes do julgamento da presente liminar, compulsando os autos do cumprimento de sentença, constatou-se, na petição de ID 215069574, o interesse do exequente em aceitar um acordo se lhe fosse disponibilizado, mensalmente, o valor integral do aluguel, até perfazer o montante atualizado da execução. Vislumbrando a possibilidade de um acordo entre as partes, e diante da constatação de ausência dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, foi determinada a intimação da agravante/executada (ID 65617689) para avaliar a possibilidade de acordo, ante a proposta do exequente, e resolver o conflito entre as partes. Em resposta (66041611), a agravante requereu o julgamento do presente agravo, com vistas a determinar a substituição da penhora do imóvel nos termos em que anteriormente proposto, qual seja, disponibilizar, mensalmente, o montante de 10% (dez por cento) do valor da locação do bem, até quitação do valor atualizado da dívida, ou, no máximo, até o limite de 30% (trinta por cento) do aludido valor. Diante da negativa quanto aos termos declarados pelo exequente, passo ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1]). Também é indispensável a demonstração dopericulum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não há a urgência alegada. Consta nos autos que o valor o valor da dívida é de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e o valor da avaliação do imóvel penhorado é de R$ 3.000.000,00 (três milhões) (ID 211861749 – autos originários). O fato de o imóvel ostentar valor superior ao crédito perseguido não impede a sua penhora. O excedente será revertido em favor do devedor, após a quitação integral da dívida. Sobre o assunto segue ementa e julgamento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ATO QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. LEILÃO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO VERIFICADO. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DO IMÓVEL PENHORADO. NULIDADE INEXISTENTE. I. Torna-se preclusa, no processo de execução, avaliação homologada por decisão judicial contra a qual não foi interposto o recurso cabível, nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Não se ressente de nulidade avaliação realizada por oficial de justiça que atende plenamente às exigências do artigo 872 do Código de Processo Civil. III. De acordo com o artigo 891 do Código de Processo Civil, não pode ser considerado preço vil preço mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. IV. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. V. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874 do Código de Processo Civil. VI. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1753146, 07334678820228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Outrossim, incumbe ao executado, ora agravante, indicar os supostos meios menos onerosos para a cobrança judicial, para uma eventual substituição da penhora, conforme disposto no artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, nos autos originários, não foram indicados outros bens passíveis de constrição. Sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUOTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PENHORA. IMOVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DA DÍVIDA E DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. CÔNJUGE. EXECUTADO. DESNECESSIDADE. MULTA. JUROS DE MORA. DEVIDOS. (...) 3. A desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o da dívida não obsta a penhora, tampouco configura excesso de execução ou de penhora. Esta hipótese autoriza apenas possível substituição da penhora, na forma do art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi requerido na espécie. 4. A ausência de notificação do cônjuge do devedor de taxas condominiais, quando o devedor principal foi devidamente notificado, não afasta a incidência de multa e juros moratórios sobre o débito, pois esta hipótese não consta do rol do art. 73, §1o, do Código de Processo Civil, que contempla as ações cuja citação do cônjuge é necessária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1929468, 07068112620248070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJE: 14/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(G.n.) Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.